Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. APLICAÇÃO PELO PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. PREVALÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Não se verifica arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo, pois, justificativa para a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado. O valor da multa aplicada é matéria intrínseca ao mérito administrativo, e pode variar de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública entre o mínimo e o máximo legal, cabendo ao Poder Judiciário somente o exame da legalidade e proporcionalidade do ato.